Tribunal: STJ
Processo: 1501199-75.2024.8.26.0540
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972605 - SP (2025/0232650-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIORGENES BATISTA DE SOUSA
ADVOGADA
: LUANA DA SILVA COSTA - SP478716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
DECISUM
INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50646532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b237d5a-02d1-430e-90f0-7f1e2851221d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972605 - SP (2025/0232650-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIORGENES BATISTA DE SOUSA
ADVOGADA
: LUANA DA SILVA COSTA - SP478716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
DECISUM
INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIORGENES BATISTA DE
SOUSA contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu
do agravo em recurso especial ante a ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, quais sejam, ausência de
prequestionamento, Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ (fls. 591/592).
Nas razões do agravo regimental, a defesa afirma que o Recurso Especial
não demanda o reexame de provas, mas sim a correta interpretação jurídica de norma
(fl. 598) e que
federal
não há deficiência ou omissão capaz de comprometer sua
(fl. 599).
compreensão
Requer, assim, a reforma da decisão.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA49086466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 15:23:02
Código de Controle do Documento: 8578431f-5a06-4f6f-8721-5f59b63171e9

Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC, c/c o art.
3o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum
combatido.
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pela Presidência desta
Corte, em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, quais sejam, ausência de prequestionamento,
Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ (fls. 591/592).
Caberia, então, ao agravante, nas razões do presente regimental,
demonstrar que, em sede de agravo, teria impugnado os fundamentos tidos como não
atacados, inclusive transcrevendo excerto pertinente apto a demonstrar a efetiva
impugnação, o que não ocorreu no caso sob exame.
Ora, nas razões do agravo regimental, a defesa limitou-se a afirmar, de
modo genérico e desconexo, que o Recurso Especial não demanda o reexame de
(fl. 598) e que
provas, mas sim a correta interpretação jurídica de norma federal
não há
(fl. 599).
deficiência ou omissão capaz de comprometer sua compreensão
Percebe-se, assim, que a defesa trouxe razões genéricas e dissociadas, não
tendo observado, portanto, o disposto no art. 932, III, do CPC/2015, o que atrai a
incidência da Súmula 182/STJ à espécie.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação
seja efetiva, concreta e dirigida a todos os fundamentos da decisão recorrida, sendo
insuficiente a mera repetição de alegações genéricas ou relativas ao mérito da
(AgInt no AREsp n. 2.744.916/PR, Ministro Carlos Cini Marchionatti
controvérsia
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN de
).
20/2/2025
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA49086466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 15:23:02
Código de Controle do Documento: 8578431f-5a06-4f6f-8721-5f59b63171e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.972.605 / SP
Número Registro: 2025/0232650-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011997520248260540 21488682024
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIORGENES BATISTA DE SOUSA
ADVOGADA
: LUANA DA SILVA COSTA - SP478716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIORGENES BATISTA DE SOUSA
ADVOGADA
: LUANA DA SILVA COSTA - SP478716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50604661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 8e48de9f-5e26-445a-9f65-7922b46db79c

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 8e48de9f-5e26-445a-9f65-7922b46db79c